Tribunal: TCU
Processo: 021.673/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 023/2001, Siafi/Siconv 415394 (no da TCE no sistema: 1026/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1174/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Dieter Fanta e da Confederação Brasileira de Desporto de Participação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 023/2001, registro Siafi 415394 (peça 11) , firmado entre o Ministério do Esporte e a então Associação Olimpíadas Especiais Brasil - AOEB, atual Confederação Brasileira de Desporto de Participação, o qual teve por objeto a "execução do calendário 2001, composto de 4 etapas do VII ciclo nacional de seminários de treinamentos, sendo: seminário nacional de avaliação e planejamento, festivais esportivos, jogos estaduais e II maratona de revezamento"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 93 a 95) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 96) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 25/1/2002 (peça 16) , data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II) ; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 18/10/2002 (peça 32) , data do Parecer Técnico de Prestação de Contas de Contas CGESP 121/2002, que tratou da análise da prestação de contas sob o aspecto técnico, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 22 da instrução, peça 93, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Técnico de Prestação de Contas de Contas CGESP 121/2002 (peça 32) , de 18/10/2002 , e a notificação dos responsáveis, mediante o Ofício 429/2012-CGPCO/DGI/SE/ME (peça 34) , de 8/10/2012 , e Ofício 172/2013/CGPCO/DGI/SE/ME (peça 45) , de 5/3/2013 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.673/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Desporto de Participação (26.989.855/0001-80) ; Dieter Fanta (XXX.311.318-XX) . 1.2. Entidade: Confederação Brasileira de Desporto de Participação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.